Tribunal: TJSP
Processo: 1006581-32.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Celebrado contrato de compra e venda de veículo, com pagamento mediante a celebração de financiamento com o Requerido Banco – Requerida Antônio ME reconhece que recebeu o valor pago pela aquisição, o que configura a responsabilidade contratual – Após a aquisição, veículo foi restituído à alienante pelo Autor,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Celebrado contrato de compra e venda de veículo, com pagamento mediante a celebração de financiamento com o Requerido Banco – Requerida Antônio ME reconhece que recebeu o valor pago pela aquisição, o que configura a responsabilidade contratual – Após a aquisição, veículo foi restituído à alienante pelo Autor, para a realização de reparos – Reparos não realizados e veículo não devolvido ao Autor – Inadimplemento – Cabível a rescisão contratual – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "declarar a rescisão contratual com relação ao contrato de compra e venda e do contrato acessório de financiamento, devendo, em consequência, o veículo dado em garantia ser entregue à financiadora, após a devolução dos valores pagos pelo autor à financiadora", para condenar o Requerido Banco à "devolução integral dos valores pagos a título de parcelas do financiamento" e para condenar a Requerida Antônio ME "à devolução de eventuais valores recebidos a título de entrada" – Contrato de compra e venda é independente do contrato de financiamento – Declaração da rescisão da compra e venda não implica na rescisão do financiamento, que permanece válido – Requerido Banco não é corresponsável pela conduta da Requerida Antônio ME – Inconteste que o Autor não está mais na posse do veículo – Incabível a determinação de restituição (pelo Autor) do bem móvel, porque descabida a imputação de obrigação impossível (o Autor não é obrigado a restituir veículo de que não tem a posse) – RECURSO (APELAÇÃO) DO REQUERIDO BANCO PROVIDO E RECURSO (APELAÇÃO) DA REQUERIDA ANTÔNIO ME IMPROVIDO, para afastar a declaração da rescisão do contrato de financiamento e para julgar improcedente a ação em relação ao Requerido Banco, E AFASTADA (DE OFÍCIO) A OBRIGAÇÃO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000194158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006581-32.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
DAYCOVAL S/A e ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - ME, é apelado
DIRCEU LUIS GONZAGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Requerido Banco e negaram provimento ao recurso da
Requerida Antônio ME, com determinação. Declara voto convergente o 2o juiz.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Itaquera – 5a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Daniel Fabretti
Apelantes: Banco Daycoval S/A. e Antonio Marcos da Silva de Souza Automóveis
ME
Apelado: Dirceu Luis Gonzaga
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS Celebrado contrato de compra e venda de
veículo, com pagamento mediante a celebração de
financiamento com o Requerido Banco
Requerida
Antônio ME reconhece que recebeu o valor pago pela
aquisição, o que configura a responsabilidade contratual
Após a aquisição, veículo foi restituído à alienante pelo
Autor, para a realização de reparos
Reparos não
realizados e veículo não devolvido ao Autor

Inadimplemento
Cabível a rescisão contratual

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para “declarar a
rescisão contratual com relação ao contrato de compra e
venda e do contrato acessório de financiamento, devendo,
em consequência, o veículo dado em garantia ser entregue
à financiadora, após a devolução dos valores pagos pelo
autor à financiadora”, para condenar o Requerido Banco à
“devolução integral dos valores pagos a título de parcelas
do financiamento” e para condenar a Requerida Antônio
ME “à devolução de eventuais valores recebidos a título
de entrada” Contrato de compra e venda é independente
do contrato de financiamento Declaração da rescisão da
compra e venda não implica na rescisão do financiamento,
que permanece válido
Requerido Banco não é
corresponsável pela conduta da Requerida Antônio ME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconteste que o Autor não está mais na posse do veículo
Incabível a determinação de restituição (pelo Autor) do
bem móvel, porque descabida a imputação de obrigação
impossível (o Autor não é obrigado a restituir veículo de
que não tem a posse) RECURSO (APELAÇÃO) DO
REQUERIDO BANCO PROVIDO E RECURSO
(APELAÇÃO) DA REQUERIDA ANTÔNIO ME
IMPROVIDO, para afastar a declaração da rescisão do
contrato de financiamento e para julgar improcedente a
ação em relação ao Requerido Banco, E AFASTADA
(DE OFÍCIO) A OBRIGAÇÃO DO AUTOR À
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
Voto no 24552
Apelações interpostas contra a sentença de fls.135/138,
prolatada pelo I. Magistrado Daniel Fabretti (em 14 de agosto de 2019), que julgou
procedente a “ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores”, para
“declarar a rescisão contratual com relação ao contrato de compra e venda e do contrato
acessório de financiamento, devendo, em consequência, o veículo dado em garantia ser
entregue à financiadora, após a devolução dos valores pagos pelo autor à financiadora”,
para condenar o Requerido Banco à “devolução integral dos valores pagos a título de
parcelas do financiamento” (com correção monetária desde os respectivos desembolsos
e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) e para condenar a Requerida Antônio
ME “à devolução de eventuais valores recebidos a título de entrada” (com correção
monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação), arcando os Requeridos com as custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios (fixados em “10% do valor da condenação pertinente à ré”).
O Requerido Banco alega que celebrado contrato de compra e
venda (entre o Autor e a Requerida Antônio ME) com pagamento mediante
financiamento (celebrado com o Requerido Banco), que não é responsável pela presença
de vícios no bem móvel adquirido (ou pela ausência de entrega) e que o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanece válido. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação
(fls.141/146).
A Requerida Antônio ME alega que o Autor celebrou contrato
de compra e venda de veículo com a empresa “Rede Savel”, que não é proprietária e
tampouco sócia daquela empresa, que não é responsável por contrato celebrado por
terceiro, que configurada a prescrição e que inexiste o dever de indenizar. Pede o
provimento do recurso, para a extinção do processo (em razão da prescrição) ou para a
improcedência da ação (fls.151/157).
Contrarrazões a fls.162/167.
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que compareceu ao
estabelecimento comercial da Requerida Antônio ME (“Rede Savel”), que celebrou
contrato de compra e venda referente ao veículo “Renault Megane” (placas ATF-0237),
que pagou a título de “entrada” (arras) os valores de R$ 4.000,00 e de R$ 500,00 e que
adimplido o valor restante mediante a celebração de contrato de financiamento com o
Requerido Banco.
Acrescenta que o bem adquirido apresentou defeito e foi
restituído no estabelecimento da “Rede Savel” para a realização de reparos, que os
reparos não foram realizados e o veículo não foi devolvido para o Autor, que passou a
receber notificações de infração de trânsito (apesar de não estar na posse do bem
adquirido), que sustou o pagamento das parcelas do financiamento, que o Requerido
Banco ajuizou execução para a cobrança daquelas parcelas impagas (Processo número
1014282-20.2014.8.26.0007), que incabível a cobrança por veículo não entregue e pede
a declaração da rescisão contratual.
O Requerido Banco sustenta, na contestação de fls.81/91, que
não é parte do contrato de compra e venda de veículo e tampouco responsável por
eventual vício no veículo adquirido (ou ausência de entrega), que inexiste vício em
relação ao contrato de financiamento e que ausente a legitimidade processual.
A Requerida Antônio ME sustenta, na contestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls.107/114, que não é proprietária e tampouco sócia da “Rede Savel”, que não celebrou
contrato com o Autor, que apenas disponibilizou conta bancária para o recebimento da
quantia paga pela aquisição do veículo, que recebe pagamentos destinados a terceiros
em razão de acordo comercial com o Requerido Banco (outras empresas não “possuem
cadastro com a instituição financeira” e não são aptas a receber valores do Requerido
Banco daí a disponibilização, pela Requerida Antônio ME, de conta bancária para
recebimento de valores a serem repassados a terceiros), que não é responsável por
contrato celebrado por terceiro, que ausente o ato ilícito e que inexiste o dever de
indenizar.
Em réplica (fls.126/134), o Autor alegou que presente a
legitimidade processual dos Requeridos, que a Requerida Antônio ME “recebeu em sua
conta o valor da venda do veículo e não indicou para quem repassou o dinheiro” e que
necessária a declaração da rescisão dos contratos (com a restituição dos valores pagos).
Assim, inconteste que celebrados os contratos de compra e
venda e de financiamento, que a Requerida Antônio ME recebeu o valor pago pela
aquisição do veículo, que o bem foi restituído para a realização de reparos e não foi
mais devolvido ao Autor e que o Requerido Banco ajuizou execução contra o Autor, em
decorrência da ausência de pagamento das parcelas do financiamento.
Em que pese a celebração do contrato em 02 de outubro de 2013
(fls.29/30) e o ajuizamento da ação em 29 de março de 2019, não caracterizada a
prescrição, pois ambas as avenças permanecem vigentes inclusive com pendência de
execução contra o Autor, pelo valor das parcelas impagas.
Ademais, ainda que considerada a deflagração do prazo na data
da celebração, aplicável o prazo prescricional decenal ao inadimplemento contratual
(artigo 205 do Código Civil), conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. em 15.05.2019)
de modo que ausente a prescrição.
Presente a legitimidade processual do Requerido Banco, porque
celebrou o contrato de financiamento com o Autor (fls.29/30), e presente a legitimidade
processual da Requerida Antônio ME, porque inconteste o recebimento do valor pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo veículo (e também conforme o documento de fls.105).
Quanto ao contrato de compra e venda, a ausência de entrega ao
Autor do bem adquirido implica na declaração da rescisão contratual e na condenação à
restituição do valor pago, o que torna correta a condenação (na sentença) da Requerida
Antônio ME à “devolução de eventuais valores recebidos a título de entrada”.
Sem prejuízo, observo que o Autor restituiu o veículo no
estabelecimento comercial da “Savel” o que torna incabível a determinação de
restituição (pelo Autor) do bem móvel (conforme consignado na sentença), porque
descabida a imputação de obrigação impossível (o Autor não é obrigado a restituir
veículo de que não tem a posse). Assim, afasto (de ofício) a obrigação do Autor de
restituição do veículo.
Por outro lado, o Autor não alega conduta ilícita imputável ao
Requerido Banco, salientando-se que o Requerido Banco não é parte do contrato e
compra e venda, não deu causa à ausência de devolução do bem ao Autor e tampouco é
considerado corresponsável (pois não integra a cadeia de fornecedores).
Aliás, a declaração da rescisão do contrato de compra e venda
(celebrado entre o Autor e a Requerida Antônio ME) não implica, por si, na automática
rescisão do contrato de financiamento (celebrado entre o Autor e o Requerido Banco),
porque as avenças são independentes entre si e foram celebradas entre partes distintas.
Logo, considerando que as avenças (compra e venda e
financiamento) são independentes entre si e que inexiste alegação de invalidade do
financiamento, descabida a rescisão do contrato de financiamento (que permanece
válido), impondo-se o afastamento da declaração da rescisão do financiamento e a
improcedência da ação em relação ao Requerido Banco, arcando o Autor com as custas
e despesas processuais desembolsadas pelo Requerido Banco e os honorários
advocatícios do patrono do Requerido Banco, que fixo em 10% do valor da causa (a que
foi atribuído o valor de R$ 16.391,28).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso (apelação) do
Requerido Banco e o improvimento do recurso (apelação) da Requerida Antônio ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Requerido Banco
e nego provimento ao recurso da Requerida Antônio ME, para afastar a declaração da
rescisão do contrato de financiamento e para julgar improcedente a ação em relação ao
Requerido Banco, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais
desembolsadas pelo Requerido Banco e dos honorários advocatícios do patrono do
Requerido Banco, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão, e afasto (de ofício) a obrigação do Autor à
restituição do veículo mantidos, no mais, os termos da sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação no 1006581-32.2019.8.26.0007 – Digital
Apelante: BANCO DAYCOVAL S/A. e ANTONIO MARCOS DA SILVA DE
SOUZA AUTOMÓVEIS ME
Apelado: DIRCEU LUIS GONZAGA
Comarca: CAPITAL FORO REGIONAL DE ITAQUERA 5a VARA CÍVEL
Magistrado: Daniel Fabretti
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE - 48391
1. Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico c/c
restituição de valores que o recorrido move contra os apelantes, julgada
procedente pela r. sentença a quo, para declarar a rescisão contratual com
relação ao contrato de compra e venda do veículo e do contrato acessório de
financiamento, devendo, em consequência, o veículo dado em garantia ser
entregue à financiadora, após a devolução dos valores pagos pelo autor à
financiadora, bem como condenar a financiadora à devolução integral dos
valores pagos a título de parcelas do financiamento e a vendedora à devolução
de eventuais valores recebidos a título de entrada.
O il. Desembargador Relator nega provimento ao recurso
da requerida vendedora e dá provimento ao recurso da requerida financeira,
“considerando que as avenças (compra e venda e financiamento) são
independentes entre si e que inexiste alegação de invalidade do
financiamento, descabida a rescisão do contrato de financiamento (que
permanece válido), impondo-se o afastamento da declaração da rescisão do
financiamento e a improcedência da ação em relação ao Requerido Banco,
arcando o Autor com as custas e despesas processuais desembolsadas pelo
Requerido Banco e os honorários advocatícios do patrono do Requerido
Banco, que fixo em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
16.391,28)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meu posicionamento pessoal acerca da matéria vinha
sendo distinto até janeiro de 2018, quando assumi a função de Vice-Presidente
desta Corte, afastando-me temporariamente, assim, da composição desta 35a
Câmara de Direito Privado, à qual regressei em janeiro deste corrente ano de
2020.
Nesse período, revi meu posicionamento acerca da
matéria, modificando o entendimento anterior de que os contratos de compra e
venda de veículo automotor e de seu financiamento eram coligados, e,
portanto, a rescisão de um implicaria na rescisão do outro. Nesse sentido:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO NO ESTADO.
ASSUNÇÃO DE RISCO POR PARTE DO COMPRADOR QUE SE
LIMITA AOS VÍCIOS APARENTES, AOS MINUCIADOS PELO
VENDEDOR E A AQUELES DECORRENTES DO DESGASTE
NATURAL
DAS
PEÇAS.
RESCISÃO
DO
CONTRATO
PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA QUE SE ESTENDE AO
COLIGADO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 1. A aquisição de
veículo automotor usado transfere ao comprador tão somente os
vícios minuciados pelo vendedor, aqueles aparentes e os provenientes
do desgaste natural das peças, "não compreendendo, pois, vícios
ocultos que o homem médio não poderia prever e que, uma vez
omitidos dolosa ou culposamente por pessoa jurídica que atua
especificamente neste segmento, venham a impedir ou reduzir o uso
que da coisa se espera (art. 441 e art. 448, CC, por analogia, CC)". 2.
Destarte, não sendo hipótese de se admitir o abatimento proporcional
do preço, afinal sequer se sabe da extensão dos danos, a melhor
solução é a restituição das partes ao status quo ante, o que
compreende tanto o contrato de compra a venda como o coligado
financiamento. 3. Assim se delibera porque "comerciante e financeira
são parceiros comerciais que logram benefícios comuns a partir de
uma mesma cadeia de consumo e, em razão disso, a lei (art. 18, CDC)
lhes atribui solidariedade para que socializem entre si os danos
decorrentes do ato temerário praticado por um deles, o que se cogita
em eventual lide regressiva". 4. Recurso improvido.1
Posteriormente, o c. Superior Tribunal de Justiça passou
a compreender a questão de maneira diversa, a saber:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE LANCHA. RESCISÃO CONTRATUAL
1 ApCiv 1000089-66.2016.8.26.0609, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 10/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE
CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA
E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. Não existe, em regra, caráter acessório entre os
contratos de compra e venda de bem de consumo e o de
financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a
viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição
financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo
inadimplemento do vendedor. 2. “A jurisprudência desta Corte
reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de
veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para
sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não
impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor
perante a instituição financeira” (AgInt nos EDcl no REsp
1.292.147/SP,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe de 02/06/2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.2
Assim,
considerando-se
que
houve
alteração
do
entendimento acerca da matéria neste órgão fracionário do Tribunal que
integro, adotando a mesma compreensão hodiernamente estabelecida pelo
tribunal responsável pela uniformização da jurisprudência, é o caso de também
rever meu posicionamento, em homenagem ao princípio da colegialidade.
2. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do requerido BANCO DAYCOVAL S/A. e nego provimento ao
recurso da requerida ANTONIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA
AUTOMÓVEIS ME, nos termos do voto condutor.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 STJ, AgInt no REsp 1351672/RJ, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j. 14/05/2019, DJe 24/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
10240FA5
8
10
Declarações de
Votos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
981EE63
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006581-32.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.